Tribunal: STF
Processo: AI 844653
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A prescrição trabalhista situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, por isso que, in casu, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: 720.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 17.10.2010 e AI 420.256-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 20.02.2004



    2. O vale refeição por ostentar caráter indenizatório não pode ser estendido aos servidores inativos. Precedentes: AI n. 668.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26.06.2009 e AI n. 586.615-AgR, Segunda Tura, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º.09.2006.



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 705.416-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04.03.2011, e AI 756.336-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22.10.2010.   



    4. É cediço na Corte que a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.